Tribunal: TJSP
Processo: 1023330-40.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇAS ENDEREÇADAS AO AUTOR EM RELAÇÃO A DÉBITO DE TERCEIRO – FATO INCONTROVERSO E DOCUMENTALMENTE COMPROVADO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DESCASO E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

APELAÇÃO

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇAS ENDEREÇADAS AO AUTOR EM RELAÇÃO A DÉBITO DE TERCEIRO – FATO INCONTROVERSO E DOCUMENTALMENTE COMPROVADO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DESCASO E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE